Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-81.2010.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002866-81.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA PELA APELADA, REMETENDO A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL.

.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 2.697/2007 (COM ALTERAÇÕES DAS LEIS MUNICIPAIS N° 3.200/2009 E 3.216/2009) – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA NORMATIVA – ACOLHIMENTO – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – SÚMULA 10 DO STF – SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE – JULGAMENTO SUSPENSO.

1. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no âmbito dos Tribunais Estaduais, na via de exceção, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário, devendo ser reconhecida, apenas, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97, CPC, art.481, e Súmula Vinculante n. 10).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença proferida nos autos n° 0002866-81.2010.811.0055, que julgou parcialmente procedente o pedido, para afastar a aplicabilidade da Lei Municipal n. 2.697/2007 (com alterações da Lei n. 3.200/2009 e Lei n. 3.216/2009) em relação a autora, com efeito
ex tunc
, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o pedido é juridicamente impossível, pois ao afastar a aplicabilidade de norma, admitiu o controle concentrado em instrumento processual inadequado, já que a declaração de inconstitucionalidade não pode ser objeto da ação, mas apenas um de seus fundamentos, como uma questão prejudicial.

Em outro ponto, aduz que no caso de declaração de inconstitucionalidade é imprescindível para a garantia da segurança jurídica e excepcional interesse social formatado no princípio da continuidade dos serviços públicos a modulação dos seus efeitos.

Fundado nessas razões, postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença com a extinção do feito sem resolução de mérito ou que seja julgado improcedente o pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 14186965).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID. 14186972).

O aresto que pretendia dar solução ao recurso (ID. 88837487), foi cassado por decisão do Supremo Tribunal Federal (ID. 130020174), que deu provimento ao Recurso Extraordinário para determinar o retorno dos autos a fim de que fosse proferido novo julgamento, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de rejulgamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença proferida nos autos n° 0002866-81.2010.811.0055, que julgou parcialmente procedente o pedido, para afastar a aplicabilidade da Lei Municipal n. 2.697/2007 (com alterações da Lei n. 3.200/2009 e Lei n. 3.216/2009) em relação a autora, com efeito
ex tunc
, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Extrai-se do autuado que a Apelada ajuizou Ação Declaratória com pedido de Antecipação de Tutela em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, arguindo, dentre os pedidos, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 2.697/2007, que estabeleceu condições específicas para a suspensão no fornecimento de energia, assim como prazos e períodos em que poderia concretizar tais medidas.

O juízo,
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de afastar a aplicabilidade da Lei Municipal n° 2.697/07, assim como suas alterações (ID. 14186959).

Inconformado, o Município de Tangará da Serra interpôs recurso de apelação, aduzindo, em breve síntese, que a declaração de inconstitucionalidade não pode ser o objeto da referida ação, mas apenas um de seus fundamentos, bem como que, para a declaração de inconstitucionalidade de lei em controle difuso é imprescindível a modulação dos seus efeitos para a garantia da segurança jurídica e excepcional interesse social formatado no princípio da continuidade dos serviços públicos.

Como se vê, cinge-se a controvérsia quanto à constitucionalidade da Lei Municipal n° 2.697/2007.

Pois bem.

Em recente julgado, com técnica de julgamento, relacionado à alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade de dispositivos em legislação local relacionado ao fornecimento e suspensão dos serviços essenciais de energia elétrica, no Recurso de Apelação n° 1017829-41.2018.811.0041, a eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em voto de divergência, destacou a necessidade de remessa da questão ao Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 165 do Regimento Interno deste Sodalício, artigo 948 do CPC e da Súmula Vinculante no 10.

No referido voto, a eminente Desembargadora destacou que a respeito da matéria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta divergência, nos julgamentos das ADIs 5961/PR e 3824/MS. Vejamos:

Quando do julgamento da ADI 5961/PR, que visava a declaração de inconstitucionalidade de Lei Estadual do Paraná, que proibia as empresas de concessão de serviços público realizarem o corte de fornecimento residencial por falta de pagamento em dias especificados, ou seja, sexta, sábado, domingos e feriados, em 19 de janeiro de 2018, a Suprema Corte julgou improcedente a demanda, por maioria de votos, com seguinte ementa:

COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE.
Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal
. (ADI 5961, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138

DIVULG 25-6-2019

PUBLIC 26-6-2019). (Destaquei)

Naquela ocasião, o Ministro Marco Aurélio abri divergência, ao final vencedora, ante o viés de proteção ao consumidor, sendo vencidos

os Ministros Alexandre de Moraes (Relator) e Dias Toffoli (Presidente), cujos votos transcrevo a seguir:

“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, concluo pela improcedência do pedido formalizado. Consta do item III do enunciado da lista:

A Lei estadual sob análise tem por objeto a proibição de as empresas de concessão de serviços públicos de água e luz realizarem o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias especificados. Não pode realizar o corte na sexta, no sábado, domingos, feriados e no último dia útil anterior ao feriado.

A Lei, ao assim dispor, é razoável.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) - Só para acentuar que a inconstitucionalidade que cito é formal, porque, na verdade, regulamenta a questão de Direito Civil de contratos na prestação de serviços públicos.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também peço todas as vênias e acompanho a divergência por considerar que a matéria é de consumidor.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, também, pedindo vênia ao Relator, a despeito de ser a inconstitucionalidade formal que foi cuidada, acompanho a divergência.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, entendo que seja matéria realmente de consumidor. Acompanho a divergência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu acho que a matéria é de consumidor também.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Eu vou pedir vênia ao Ministro Marco Aurélio e me solidarizar com o Colega de turma, julgando a ação procedente, porque essa é a anotação que tinha aqui.”

Por sua vez, no julgamento da ADI n° 3824/MS, o Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade de Lei Estadual, sob o fundamento de que a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de consumo ou de responsabilidade por dano ao consumidor, editaram normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando , em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – INVASÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XII, alínea “b”) – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICO EDITADO PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (A ANEEL, NO CASO), DISCIPLINANDO, DE MODO EXAURIENTE, AS REGRAS CONCERNENTES À SUSPENSÃO OU À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE – VEDAÇÃO À INGERÊNCIA NORMATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175) –PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA, AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR PROGRAMAS E PLANOS DE CARÁTER REGIONAL INCOMPATÍVEIS COM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ÂMBITO NACIONAL DEFINIDAS PELA UNIÃO – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

– A competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175). – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (...) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos. Precedentes. – Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, “b”), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo. Precedentes. (ADI 3824, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 5/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252

DIVULG 16-10-2020

PUBLIC 19-10-2020).

A legislação estadual declarada inconstitucional pelo Supremo criou limitações circunstanciais ao corte dos serviços de água, energia elétrica e telecomunicações de consumidores inadimplentes, pelas concessionárias, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Além disso, referida lei vedou o corte dos serviços em dias específicos, impondo às concessionárias a necessidade de notificação prévia e pessoal aos consumidores, com antecedência de dez dias, para que o corte fosse efetuado regularmente.

Assim como no julgamento da ADI 5961/PR, houve divergência no julgamento da ADI 3824/MS, instaurada pelo Ministro Edson Fachin, que entendeu pela constitucionalidade do dispositivo legal que proibia o corte em dias e horários especificados. Entretanto, sua dissensão foi vencida.

A propósito, transcrevo trecho do voto:

“(...)
não há contrariedade normativa, sendo a legislação local mais minuciosa a fim de atender às peculiaridades hipótese, a assunção de competência pelo ente maior deve fundar-se no princípio da subsidiariedade, ou seja, na demonstração de que é mais vantajosa a regulação de determinada matéria pela União ou pelo Estado, conforme for o caso
. Trata-se, portanto, de privilegiar a definição dada pelo legislador, reconhecendo que eventual lacuna deve ser vista como possibilidade de atuação dos demais entes federativos, não cabendo ao poder judiciário, à míngua de definição legislativa, retirar a competência normativa de determinado ente da federação, sob pena de tolher-lhe sua autonomia constitucional. Assim, a norma uniformizadora da matéria, a Resolução ANEEL n. 414/2010, ao dispor sobre a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento do consumidor, prevê (g.n.): Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: § 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h as 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora, sendo vedada às sextas-feiras e nas vésperas de feriado. (Redação dada pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020) Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento A rigor, como se vê,
não há contrariedade normativa, sendo a legislação local mais minuciosa a fim de atender às peculiaridades em relação à necessidade de expediente bancário no dia seguinte à suspensão e, em caso de notificação postal, que seja com aviso de recebimento, o que permite a comprovação exigida pela norma federal. A legislação estadual, para além dos deveres administrativos, explicita deveres da relação de consumo
.”

Em igual sentido, o Ministro Marco Aurelio consignou:

“(...) O texto constitucional não impede a edição de lei estadual que, sem tratar especificamente da prestação dos serviços de energia elétrica, venha a afetar a atividade desempenhada pelas concessionárias, preservado o núcleo de obrigações assumidas em contrato. Indaga-se: ao vedar, às concessionárias de distribuição de energia elétrica, a interrupção do fornecimento de serviço público essencial à população, o legislador estadual usurpou atribuição normativa privativa da União? A resposta é negativa. Com a edição do diploma, buscou-se potencializar mecanismo de tutela da dignidade dos consumidores, ou destinatários finais, na dicção do artigo 2o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Tem-se manifestação do exercício da competência concorrente dos Estados para versar direito do consumidor, a teor do artigo 24, inciso V, da Constituição Federal, no que autorizada a complementação, em âmbito local, da norma elaborada pela União, com ampliação da proteção aos usuários (...).
Ausente interferência na atividade-fim das pessoas jurídicas abrangidas pela eficácia dos atos atacados, mostra-se inexistente usurpação de competência da União. Admito parcialmente a ação direta e, nessa extensão, julgo improcedente o pedido formulado
.” (Destaquei)

Interpostos embargos de declaração na ADI 3824/MS, questionando a sua divergência com o julgamento da ADI 5961/PR, o Ministro Relator, Nunes Marques consignou que “(...) eventual contradição lógica entre as decisões pode revelar avanço da jurisprudência, seja por mudança da composição, seja por evolução do pensamento de um ou de alguns dos julgadores — ressalte-se que, tanto nesta ação como na ADI 5.691, os julgamentos se deram por maioria. Por fim, não custa enfatizar que o entendimento adotado neste processo é amplamente dominante no Tribunal, de maneira que, se contradição existisse, seria na decisão proferida na ADI 5.691, e não no acórdão formalizado neste processo.”

Desse modo, diante da divergência no tratamento de tema semelhante, em atenção à decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia no RE 1369135/MT (ID. 130020174), comungo do entendimento exarado no voto de divergência proferido no Recurso de Apelação Cível n° 1017829-41.2018.811.0041, no sentido de que a questão constitucional arguida seja submetida à apreciação do Tribunal Pleno, nos termos do 97 da CF e art. 948 do CPC.

Ademais, importante mencionar a Súmula Vinculante n° 10, do Supremo Tribunal Federal, que assim determina,
in verbis
: Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Ante o exposto,
voto no sentido de acolher a arguição de inconstitucionalidade suscitada pela Apelada
e, ausente pronunciamento deste plenário ou do Supremo Tribunal Federal sobre o caso concreto, necessária a remessa da questão ao Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno deste Sodalício, artigo 948 do CPC e da Súmula Vinculante no 10.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022